Tribunal: TJSP
Processo: 2033480-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição verificada e sanada com relação à sucumbência da Municipalidade fixada no v. Acórdão – Sucumbência recíproca que deve ser afastada, tendo em vista que o acolhimento parcial da Impugnação ao Cumprimento de Sentença enseja, apenas, a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução constatado – Entendimento do E. STJ

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição verificada e sanada com relação à sucumbência da Municipalidade fixada no v. Acórdão – Sucumbência recíproca que deve ser afastada, tendo em vista que o acolhimento parcial da Impugnação ao Cumprimento de Sentença enseja, apenas, a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução constatado – Entendimento do E. STJ – A rejeição da impugnação, total ou parcial, não acarreta sucumbência, eis que inexiste novo procedimento a ser instaurado pelo credor – Embargos de Declaração acolhidos com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2033480-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante
MUNICÍPIO
DE
CAMPINAS,
é
embargado
CARVAJAL
INFORMAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, acolheram os Embargos com efeito modificativo, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO
E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033480-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2033480-37.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Municipalidade de Campinas
Embargada: Guia Mais Marketing Digital Ltda. (atual denominação de
Carvajal Informação Ltda.)
Comarca: Campinas
Acórdão datado de 13/08/2020 (Voto no 8352)
VOTO No 10.186
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição verificada
e sanada com relação à sucumbência da Municipalidade
fixada no v. Acórdão Sucumbência recíproca que deve ser
afastada, tendo em vista que o acolhimento parcial da
Impugnação ao Cumprimento de Sentença enseja, apenas, a
condenação da exequente ao pagamento de honorários
advocatícios sobre o excesso de execução constatado
Entendimento do E. STJ A rejeição da impugnação, total
ou parcial, não acarreta sucumbência, eis que inexiste novo
procedimento a ser instaurado pelo credor Embargos de
Declaração acolhidos com efeito modificativo.
Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos pela Municipalidade de Campinas ao acórdão de fls. 190/195, que deu
parcial provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, por votação
unânime1, nos termos da ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento
de Sentença de Honorários Sucumbenciais -
Decisão que rejeitou a Impugnação ofertada e
homologou os cálculos da exequente - Reforma
parcial do r. decisório - Acolhimento em parte da
Impugnação para que seja adotado o IPCA como
índice de atualização monetária nos cálculos da
exequente - Alegação de prescrição rechaçada -
Recurso parcialmente provido.”
A embargante sustenta que o v. Acórdão foi
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octávio Machado de Barros (Presidente sem voto),
Kleber Leyser de Aquino e Geraldo Xavier

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033480-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
omisso e contraditório com relação à Súmula 519 do E. STJ, segundo a qual
não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da
impugnação, devendo ser excluída a sua condenação ao pagamento da referida
verba. Aduz, alternativamente, que houve contradição quanto à base de cálculo
dos honorários, pois devem ser fixados sobre o valor da impugnação em vez
do débito exequendo.
Requer, pois, o acolhimento dos Embargos.
Recurso tempestivo e respondido a fls. 8/11.
É O RELATÓRIO.
Os
presentes
embargos
comportam
acolhimento, eis que, de fato, em caso de acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença, ainda que parcial, como é a hipótese dos autos, são
devidos honorários sucumbenciais apenas em favor do impugnante, ora
embargante. Afinal, devido ao trabalho desenvolvido pelo Procurador do
Município no referido incidente, houve a redução do valor exequendo.
Esse é o entendimento já proclamado pelo E.
STJ em sede de recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C
do
CPC:
1.1.
São
cabíveis
honorários
advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de
escoado o prazo para pagamento voluntário a
que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a
baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'
(REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis
honorários
advocatícios
pela
rejeição
da
impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033480-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
em benefício do executado, com base no art. 20,
§ 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.”
(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
01/08/2011, DJe 21/10/2011) (g.n.)
Da mesma forma, já resta sedimentado pela
Súmula 519 do E.STJ que “Na hipótese de rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”, isso
porque não há a instauração de nenhum novo procedimento além do já
deflagrado Cumprimento de Sentença.
Assim, tem-se que o v. Acórdão embargado
incorreu em contradição ao arbitrar sucumbência recíproca pelo acolhimento
em parte da impugnação, vez que, tendo em vista o princípio da causalidade,
foi a credora, ora embargada, quem deu causa à oferta da impugnação, sem a
qual haveria a cobrança de valor em excesso.
Nesse sentido, destaca-se:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA - PARCIAL ACOLHIMENTO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DO
DEVEDOR - ADMISSIBILIDADE - De rigor
fixação de honorários em favor da executada,
ora agravante, afastando-se aqueles fixados em
prol do credor, parcialmente vencido na
impugnação - Entendimento adotado pelo E.
S.T.J. em regime de recurso repetitivo -
Precedentes - Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento 2164075-66.2016.8.26.0000; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 14/12/2016).
Portanto, com relação à parte dispositiva do v.
Acórdão embargado, fica sanada a contradição para afastar a sucumbência
recíproca e, consequentemente, afastar a condenação da Municipalidade
embargante ao pagamento de metade das custas, despesas processuais, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033480-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
como honorários advocatícios, permanecendo, apenas, a sucumbência da
embargada, que deverá suportar o pagamento integral das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais já foram objeto
de retificação nos autos dos Embargos de Declaração por ela também opostos
sob o no 2033480-37.2020.8.26.0000/50001.
Ante o exposto, acolho os presentes
Embargos de Declaração, com efeito modificativo, permanecendo
inalterados os demais termos do v. Acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora